Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720235-38.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravante para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 59928561). Após, conclusos. I. Brasília, 11/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR